Tribunal: TJES
Processo: 5010200-79.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010200-79.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WEMERSON LUIZ DOS SANTOS MACHADO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
E
FIXAÇÃO DE NO
VA DATA
PARA INÍCIO DA CONTAGEM DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS
.
PLEITO DE
NÃO REGRESSÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA
. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO
ART. 118, I
, DA
LEI Nº 7.210/1984
.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Conforme dicção do art. 52,
caput,
da Lei de Execução Penal, a prática pelo reeducando, de fato definido como crime doloso, configura falta grave. Assim, não há que se falar em desclassificação da falta grave imputada ao recorrente, para falta disciplinar de natureza média.
2.
Nos termos do art. 118, I da LEP, a prática de fato definido como crime doloso autoriza a regressão do regime de cumprimento de pena. Referida regressão é permitida porque, uma vez iniciada a execução da pena, está o condenado sujeito aos regramentos da Lei nº 7.210/84. E, sobrevindo fatos novos durante o cumprimento da reprimenda, incumbe ao Juízo da Execução alterar o regime para se adequar à atual situação do reeducando.
3.
O fato de se tratar do delito previsto no
art.
28, da Lei
nº 11.34
3
/06, não implica na
desproporcionalidade da
aplicação da falta grave, uma vez que, embora não tenha como sanção pena privativa de liberdade, a posse de entorpecentes para uso próprio
ainda
é
conduta típica.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de
agravo em execução penal
interpost
o por
Wemerson Luiz dos Santos Machado
,

em face da
decisão proferida pel
a
Juíz
a
de Direito da
Vara de Execuções Penais de Vila Velha – Exclusiva Regime Semiaberto
no mov.
216
.1 dos autos Execução Penal nº
0007360-85.2018.8.08.0024.

Em razões recursais acostadas no mov.
217
.1,
a
douta
defesa
argumenta
a ausência de proporcionalidade na imposição de falta grave à conduta perpetrada pelo reeducando, de posse de drogas,
salientando, no ponto, se tratar de dependente químico.
Diante disso,
requer a
reforma da decisão agravada, para que
seja afastada a falta grave, mantendo o regime semiaberto.

Pois bem.

Consta dos autos que o recorrente, quando cumpria pena no regime
semi
aberto, foi preso em flagrante
durante saída temporária,
no dia 2
0/10/2022
,
pela suposta prática de conduta delituosa definida como crime doloso, tipificado no art.
28, da Lei
nº 11.34
3
/06.

Por meio da decisão
proferida na sequencial nº
216.1
do
p
rocesso de
e
xecução
,
a

m
agistrad
a
da Vara de Execuções Penais d
e Vila Velha
homologou a falta grave imputada ao agravante e, via de consequência, determinou a sua regressão para o regime fechado, estabeleceu novo marco interruptivo para a aquisição de futuros benefícios e declarou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos.

Pois bem. Conforme dicção do art. 52
1
,
caput
da Lei de Execução Penal, a prática pelo reeducando, de fato definido como
crime doloso, configura falta grave
.

Nesse passo, não merece prosperar a alegação de que
“a medida de regressão de regime
é
desproporcional aos fatos ora em apuração”
, pois o artigo 118 da Lei nº 7.210/84 é muito claro acerca das consequências do cometimento de falta grave pelo sentenciado. Vejamos o teor do artigo:

"Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave."

Acerca do tema, oportuno o excerto do voto proferido pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, no julgamento do AgRg no REsp 1789438/RO:

“
Por conta do princípio da individualização da pena, que também ocorre na fase da execução penal, em hipótese de prática de falta grave, não há falar em ofensa à coisa julgada, porquanto o sistema adotado no nosso país possui bônus e ônus e prevê a transformação substancial da realidade do sentenciado durante o resgate da reprimenda. A depender do mérito carcerário, o Magistrado poderá deferir ao condenado benefícios legais ou sujeitá-lo a penalidades, sem ficar invariavelmente adstrito à sentença, de maneira a adequar o resgate da reprimenda à individualidade de cada preso. O regime fixado pelo Juiz de conhecimento não é permanente nem é modificável apenas em benefício do sentenciado, uma vez que, consoante a expressa previsão do art. 118 da LEP, a execução também está sujeita à forma regressiva, de modo que "o cometimento de falta grave [...] autoriza a regressão do regime de cumprimento de pena do reeducando, mesmo que seja estabelecido de forma mais gravosa do que a fixada na sentença condenatória (LEP, art. 118, I), não havendo falar em ofensa a coisa julgada" (STJ - HC n. 364.401/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T.).

Assim, a Lei de Execução Penal,
por meio
do dispositivo contido no
mencionado
art. 118, inciso I, autoriza a regressão para regime de cumprimento de pena mais gravoso, na hipótese d
a
prática de falta grave.

Referida regressão é permitida porque, uma vez iniciada a execução da pena, está o condenado sujeito aos regramentos da Lei nº 7.210/84. E sobrevindo fatos novos durante o cumprimento da reprimenda, incumbe ao Juízo da Execução alterar o regime para se adequar à atual situação do reeducando,
como de fato ocorreu
.

Des
s
a feita, se há direito à progressão, quando preenchidos os requisitos legais (art. 112, da Lei n.º 7.210/1984), também pode ocorrer a regressão, na hipótese de falta grave, nos termos do
referido
art. 118,
inciso I,
da Lei de Execuções Penais.

Nesse sentido é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. FUGA. REGRESSÃO A REGIME MAIS RIGOROSO DO QUE O FIXADO NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE.
ART. 118, I
, DA
LEI N. 7.210/1984
. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o cometimento de falta grave ou de crime doloso, no curso da execução da pena, autoriza a regressão do regime de cumprimento de pena do reeducando, mesmo que seja estabelecido de forma mais gravosa do que a fixada na sentença condenatória (LEP, art. 118, I), não havendo falar em ofensa a coisa julgada.
Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 1.778.649; Proc. 2018/0299025-9; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 18/02/2020; DJE 28/02/2020).

Lado outro, o fato de se tratar d
o delito previsto no
art.
28, da Lei
nº 11.34
3
/06, não implica na
desproporcionalidade da
aplicação da falta grave, uma vez que, embora não tenha como sanção pena privativa de liberdade, a posse de entorpecentes para uso próprio
ainda
é
conduta típica.

Ao tratar d
e caso análogo ao presente,
esta 1ª Câmara Criminal
assim
decidiu:

AGRAVO DE EXECUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PRATICADA PELO REEDUCANDO PARA A DE CONTRAVENÇÃO PENAL POR USO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE AMBOS SÃO CONDUTAS CONSIDERADAS ILÍCITAS. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os documentos juntados aos autos demonstram que houve a correta apuração da falta grave por parte do agravante, inclusive com a confecção de laudo pericial que efetivamente constatou que a substância entorpecente apreendida se tratava de maconha. 2. É possível perceber a regularidade do procedimento, com a instauração de PAD e a oitiva da defesa, tendo sido o reeducando representado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.
3. Ademais, o fato de o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06 não possuir como sanção a pena privativa de liberdade, a posse de entorpecentes para o uso próprio ainda continua sendo conduta típica.
4. A eventual confissão pelo apenado, acerca da prática de infração disciplinar, não enseja a aplicação da atenuante da confissão espontânea, já que inexiste regramento na Lei de Execução Penal para consubstanciar o pleito defensivo. 5. Recurso conhecido e improvido.

(Agravo em Execução Penal nº
5011901-75.2023.8.08.0000, Des. Rel. Fernando Zardini Antonio, 1ª Câmara Criminal. Julgado em 26/10/2023).

Também não há que se falar em desclassificação da falta grave, imputada ao recorrente, para falta disciplinar de natureza média, porquanto,
repisa-se,
a
prática de fato
definido
como crime doloso,
por si só, configura falta grave, nos termos do
já
mencionado art. 5
2,
caput
da Lei de Execuções Penais,
de modo que, r
econhecer tal comportamento como mera
falta média
, significa ignorar a legislação vigente.

Além disso, o legislador infraconstitucional nacional é competente para dispor sobre as faltas disciplinares de natureza grave e, nos termos do
caput,
do art. 49, da Lei n.º 7.210/1984, o reconhecimento de faltas de natureza média e leve é subsidiário. Consequentemente, somente na ausência de subsunção à Lei nº 7.210/1984 é que se pode cogitar de desclassificação, de acordo com a legislação estadual.

Em conclusão
, considerando que a prática de crime doloso, no curso da execução, demonstra ausência de responsabilidade e compromisso no cumprimento da pena
, incabível o acolhimento de qualquer dos pleitos da defesa, sendo certo que a leniência, no que diz respeito à imposição de consequências nos casos de falta grave, significaria grave desprestígio à atividade de administração da execução das penas criminais, capaz de gerar a propagação de comportamentos similares entre os demais reclusos, com consequências desastrosas para o sistema de execução.

Dessa forma, não há como acolher o pleito defensivo de não aplicação da regressão do regime prisional,
porquanto se trata de consequência expressamente prevista em lei e inerente ao
cometimento da falta grave.

Ante o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento,
mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

1

Art. 52.
A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave
e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado,
(...)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)